Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-83.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-83.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: NEUZA DE JESUS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF/88 C/C ARTS. 11 E 489, § 1, IV DO CPC. VIOLAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE. RECURSO PROVIDO.

1. Todo ato judicial decisório deve ser fundamentado, sob pena de nulidade.

2. Os Embargos de Declaração opostos contra a sentença foi rejeitado sem fazer qualquer menção à obscuridade alegada, limitando-se, de forma genérica, a negar a existência do vício, sem abordar de maneira pontual a tese trazida à discussão pela parte, carecendo, portanto, de fundamentação e motivação adequada a garantir a ampla defesa e o contraditório, sendo de rigor a nulidade da decisão.

3. Recurso provido. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000218-83.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como apelados NEUZA DE JESUS SANTOS e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.